Tribunal: TJMT
Processo: 1023633-35.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023633-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Remição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 058.340.021-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 071.254.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa.
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Remição de pena por estudo. Atividade estudantil. Fração decimal. Arredondamento para o número inteiro superior. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que declarou remido 4 (quatro) dias da pena do agravante, em razão de 57,5 (cinquenta e sete vírgula cinco) horas/aula de atividade estudantil, com desprezo da fração decimal resultante do cálculo, visando o arredondamento para primeiro número inteiro superior.

II. Questão em discussão

Reconhecer a remição de 05 (cinco) dias em razão das 57,5 (cinquenta e sete vírgula cinco) horas/aula de atividade estudantil cumpridas.

III. Razões de decidir

1.
“A ausência de previsão legal expressa para o arredondamento não impede sua aplicação, desde que respeitados os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 3. O critério de arredondamento evita a anulação de esforço comprovado de ressocialização e assegura efetividade à finalidade da remição.”
(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10014238720268110000)

2.
“Não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável.”
(STJ - AREsp: 2603209/MA).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

1. Afigura-se pertinente a adoção do entendimento mais benéfico ao agravante, com o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior.

2. O desprezo da fração decimal de 0,79 dia, resultante do cálculo (57,5 ÷ 12 = 4,79), revela-se desproporcional e contrário à finalidade ressocializadora do instituto, impondo-se readequação para 5 (cinco) dias.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, § 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AREsp 2603209, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2024; TJMT, AgExPe 10014238720268110000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 20.2.2026; TJMT, AgExPe 1005587-95.2026.8.11.0000, Rel. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 31.3.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1023633-35.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ODAIR SOARES DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU n. 2000020-48.2023.8.11.0040), que declarou a remição de 4 (quatro) dias da pena do agravante, em razão de 57,5 (cinquenta e sete vírgula cinco) horas/aula de atividade estudantil exercida no ano de 2024, decorrente de condenação por roubo [com resultado morte] 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II do CP - (SEEU - Processo: 2000020-48.2023.8.11.0040 - Ref. mov. 87.1).

O agravante sustenta que as 57,5 (cinquenta e sete vírgula cinco) horas/aula de atividade estudantil correspondem a 4,79 (quatro vírgula setenta e nove) dias de remição, “
fração superior a quatro dias e meio”,
razão pela qual deveria ser arredondada para
“o primeiro número inteiro superior”.

Requer o provimento para
“reconhecer a remição de 05 (cinco) dias”,
em razão das 57,5 horas/aula de atividade estudantil cumpridas.

Prequestiona os
art. 1º, III, art. 5º, caput, e incisos XXXIX, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal; art. 1º, art. 126, § 1º, inciso I, e art. 197, todos da Lei n. 7.210/1984; art. 3º do Código de Processo Penal; e art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil
(ID 371503896).

A i. 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 371504357 – fls. 13/17).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 371504357 – fls. 18).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ARTIGO 126, §1º, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO FRACIONADO. ARREDONDAMENTO DE DECIMAL PARA O NÚMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. DESPREZO DA FRAÇÃO DECIMAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO DA REMIÇÃO COMO MECANISMO DE ESTÍMULO À RESSOCIALIZAÇÃO E DE CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA LEGAL EXPRESSA SOBRE O TRATAMENTO DAS FRAÇÕES DECIMAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. VEDAÇÃO AO ESVAZIAMENTO PARCIAL DO ESFORÇO EDUCACIONAL EFETIVAMENTE COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES DESPREZO DA FRAÇÃO DECIMAL REMANESCENTE QUANDO RESULTAR EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO MATEMÁTICO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE, QUANDO PRESENTE FRAÇÃO SIGNIFICATIVA DO PERÍODO REMÍVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.7.2025, o Juízo da Execução Penal remiu 4 (quatro) dias da pena do agravante, nestes termos:

"[...] a direção da unidade prisional trouxe ao feito atestado de estudo (mov. 77.1), cujo teor indica que o recuperando exerceu atividade estudantil durante 57,5 horas no ano de 2024. [...] Com essas considerações, declaro a remição de 04 dias da pena imposta ao recuperando, em face das 57 horas/aula estudadas, com fundamento no art. 126 da LEP."
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, Juiz de Direito – ID 371504356).

A Defesa interpôs embargos de declaração para que fosse realizado o
“arredondado da casa decimal para maior, totalizando para 5 dias”
(ID 371504356 – fls. 235).

Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de que o saldo
“não é suficiente, neste momento, para ensejar a concessão de novo dia remido, devendo tal quantitativo remanescente ser considerado para futura apuração de remição.
(ID 371504357 – fls. 3/4).

Pois bem.

Consta que o agravante exerceu atividade estudantil de 57,5 (cinquenta e sete vírgula cinco) horas/aula no ano de 2024 (SEEU - Processo: 2000020-48.2023.8.11.0040 - Ref. mov. 77.1), o que equivale a 4,79 dias [remição de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar], nos termos do art. 126, § 1º, I, da LEP.

Como bem destacado pela i. 12ª PGJ,
“revela-se desproporcional e injusto desprezar ou postergar a fração que remanesce no cálculo aritmético dos dias a remir. A aplicação de critérios de truncamento para baixo acaba por punir o sentenciado, visto que fração expressiva do tempo efetivamente estudado deixa de se converter, de imediato, em tempo de pena cumprida
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – SIMP n. 014443-001/2026).

Nesse quadro, afigura-se pertinente a adoção do entendimento mais benéfico ao agravante, com o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, como pretendido pela Defesa.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado [...] Nesse contexto, não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável”
(STJ - AREsp: 2603209, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 12.11.2024).

“A ausência de previsão legal expressa para o arredondamento não impede sua aplicação, desde que respeitados os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 3. O critério de arredondamento evita a anulação de esforço comprovado de ressocialização e assegura efetividade à finalidade da remição”
(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10014238720268110000, Relator.: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, J. 20.2.2026; TJMT, AgExPe N.U 1005587-95.2026.8.11.0000 – Relator: Drº. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, 31.3.2026)

Logo, a decisão agravada deve ser reformada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reconhecer a remição de 5 (cinco) dias de pena em favor do agravante, com a consequente atualização da pena a ser cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026